Tribunal: TJMT
Processo: 1013239-45.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013239-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Licenças, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HIGOR REZENDE DOS SANTOS - CPF: 040.803.421-10 (APELANTE), ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (SMADES) (APELANTE), DIRETORA DE GERENCIAMENTO URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (SMADES) (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DI
REITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OUTORGA ONEROSA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO. PARCELAMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO APÓS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso Em Exame

1.Apelação cível, com remessa necessária, interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu Mandado de Segurança impetrado por
Plaenge
Empreendimentos Ltda, determinando a expedição de alvará de construção do "Edifício
Aughe
" mediante parcelamento do valor devido pela outorga onerosa de potencial construtivo. O juízo singular reconheceu que a legislação municipal autoriza o parcelamento e permite a emissão do alvará após o pagamento da primeira parcela.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão é definir se a legislação municipal permite o parcelamento do valor da outorga onerosa até a entrega do “Habite-se”, possibilitando a expedição do alvará de construção após o pagamento da primeira parcela.

III.
Razões De Decidir

3. A Lei Complementar Municipal nº 389/2015 prevê expressamente a possibilidade de parcelamento da outorga onerosa, autorizando a expedição do alvará de obras após o pagamento da primeira parcela (art. 201, §1º) e condicionando a emissão do “Habite-se” à quitação integral do débito (§2º).

4.
a apelada obteve as licenças necessárias para a construção do empreendimento, incluindo a Licença Prévia, a Licença de Localização e a Licença de Instalação.

5.
O edital publicado no Diário Oficial n.º 28.455, em 13/03/2023, referente à aquisição onerosa de potencial construtivo de uma área de 10.188,19 m2 em Cuiabá/MT, no valor de R$ 3.444.932,68, foi divulgado sem as condições disposta no
Termo
de Compromisso entre as partes, em violação ao art. 197 da LC Municipal n.º 309/2015.

IV.
Dispositivo E Tese

6
. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A legislação municipal permite o parcelamento da outorga onerosa de potencial construtivo, autorizando a expedição do alvará de obras após o pagamento da primeira parcela e condicionando a emissão do “Habite-se” à quitação integral do débito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, II e LV; Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade),
arts
. 28 a 34; LC Municipal nº 389/2015,
arts
. 197 a 201.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
, com remessa necessária,
interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, em Mandado de Segurança impetrado por
Plaenge
Empreendimentos Ltda,
concedeu a segurança para
determin
ar
a expedição de alvará de construção para o empreendimento denominado "Edifício
Aughe
", mediante parcelamento do valor devido referente à outorga onerosa de potencial construtivo
.

Irresignado, o
Município
d
e Cuiabá
interpôs recurso de apelação
alega
ndo
que o parcelamento
da aquisição onerosa de potencial construtivo
não pode ser estendido até a entrega do Habite-se, sob pena de inviabilizar obras públicas de infraestrutura, ressaltando a necessidade de
cumprimento
de
Termo
de Compromisso.
Alega que o alvará de construção somente pode ser expedido para o impetrante após este comprometer a efetuar a aquisição onerosa de potencial construtivo do imóvel,
em conformidade com o art. 201, da Lei Complementar Municipal de n.º 389/2015.

Aduz que
foi efetuad
a
tratativas
para firmar
um
Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC) com a empresa apelada, visando resguardar o meio ambiente urbano e garantir a destinação adequada dos recursos provenientes do potencial construtivo excedente
, além de
permiti
r
o parcelamento do débito, viabilizando a execução de obras no entorno do empreendimento
.
No entanto
, afirma
que antes da imp
etração
do
mandamus
a empresa alterou seu posicionamento
.

A
firma que
sua atuação está pautada nos princípios da precaução, supremacia do interesse público e da legalidade
, sustentando que n
ão há direito líquido e certo da impetrante à continuidade do empreendimento ou à expedição do alvará de obras pelo Poder Público Municipal, visto que o excedente da capacidade construtiva impacta a infraestrutura urbana e viária local
, nos
termo
s do art. 6º, XII, da LC nº 231/2011.

Destaca que a licença urbanística, assim como a ambiental, pode ser suspensa
conforme
previsão d
o artigo 19 da Resolução do CONAMA, nos casos de violação de normas, omissão de informações ou riscos ambientais, defendendo a legalidade dos atos administrativos que visam adequar o empreendimento às exigências legais e ambientais.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença para que seja julgad
o
improcedente
s
os pedidos
formulados pela impetrante/apelada.

Em contrarrazões,
Plaenge
Empreendimentos Ltda
requer

a manutenção da sentença, argumentando que a legislação permite o parcelamento até a entrega do Habite-se,
com base no art. 201,
§ 1º da
Lei Complementar

Municipal
nº 389/2015.
Assevera que o após a impetração da ação mandamental
o município emitiu a guia denominada DAM – Documento de Arrecadação Municipal, referindo-se
à
primeira parcela do potencial
construtivo e que esta deveria ser paga até a emissão do alvará.
Contudo
, relata que posteriormente foi comunicado verbalmente
à
recorrida
a
reconsid
eração de
sua decisão, fato que violari
a o direto ao devido processo legal e às decisões fundamentadas na esfera administrativa (
art
. 5º, LV, CF
).

Invoca o art. 221, parágrafo único da Lei Complementar Municipal
nº 389/2015 que expressamente estabelece que o alvará de obras será emitido
após o pagamento da primeira
prestação
e que o ato de emissão do
“
habite-se
”
que é condicionado à quitação integral da out
orga onerosa.

Cita o art. 200 da
mencionada
legislação municipal que dispõe dos recursos provenientes da aquisição onerosa do potencial construtivo serão destinados ao Fundo Municipal
de
Desenvolvimento
Urbano ou seu Sucedâneo.

Devidamente intimada para apresentação de parecer
(Id.
221935171)
, a Procuradoria-Geral de Justiça quedou-se inerte
.

Registro que o apelante é isento de preparo nos
termo
s do art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste
E.
Tribunal de Justiça (Id. 201821682).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do presente recurso de apelação,
e da remessa necessária,
uma vez que foram devidamente observados os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Da análise dos autos verifico que não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual passo a análise do
mérito
recursal.

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação, com remessa necessária, interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo
J
uízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, em Mandado de Segurança impetrado por
Plaenge
Empreendimentos Ltda, concedeu a segurança para determinar a expedição de alvará de construção para o empreendimento denominado "Edifício
Aughe
", mediante parcelamento do valor devido referente à outorga onerosa de potencial construtivo.

Narra a
impetrante, na
exordial
,
que
solicitou
ao

Município de Cuiabá/MT
a expedição das autorizações necessárias para a construção do
“
Edifício
Aughe
”
, localizado no Bairro Quilombo,
desta cidade
. Após a emissão das licenças prévia, de localização e de instalação, foi calculado o valor da aquisição onerosa do potencial construtivo em R$ 3.444.932,68
(três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos)
, com a devida publicação no Diário Oficial.

Descreve que c
oncluído o processo administrativo, restava apenas a expedição do
Alvará de
Obras
.
Todavia
, as autoridades coatoras condicionaram a emissão do alvará à assinatura de um Termo de Compromisso de Pagamento de Obras, obrigando a impetrante a custear obras públicas, sem licitação, no valor total do potencial construtivo, a serem executadas pela Prefeitura em até 12 meses. A
empresa
impetrante aleg
ou
que tal exigência é ilegal, por impor condição não prevista em lei para a concessão do
alvará, afirmando
que
“
[...] faz jus ao parcelamento do valor total da aquisição onerosa do potencial construtivo em parcelas mensais em número correspondente
ao números
de meses referentes ao período de abril de 2023 a agosto de 2028. [...]”. (Id.
114996707).

Por sua vez, o
juízo sentenciante concedeu a segurança
p
leiteada
, uma vez que “
[...]
a autoridade administrativa se distanciou da base legal, quanto à possibilidade de parcelamento do valor da aquisição onerosa do potencial construtivo pela impetrante, consoante permitido no art. 201, parágrafos 1º e 2º da LCM n. 309/2015, o que deve ser feito casuisticamente entre o direito fundamental ao desenvolvimento econômico e o direito à preservação ambiental, à luz do princípio da proporcionalidade, à vista do considerável valor alcançado e do prazo para conclusão da obra/emissão do Habite-se [...]”
.

Inconformado,
o ente municipal
interpôs recurso de apelação, alegando
em suas razões
que
“[...] a legislação municipal permite o parcelamento do valor do potencial construtivo, mas não dispõe que pode ser parcelado para pagamento até a entrega do Habite-se, o que inviabilizará qualquer obra ou serviço a ser realizado pelo Município, caso persista tal interpretação equivocada da norma em questão.
[...]”

(
Id. 201761202 -

pd
f
. 3)
.

Aduz que “
[...] Conforme consta da lei complementar 389/15, art. 201, o alvará de obras/construção somente pode ser expedido para a Impetrante após se comprometer a efetuar a aquisição onerosa de potencial construtivo para o imóvel em que solicitou a aprovação do projeto, uma vez que, sem essa condição, não poderia nem realizar a construção do empreendimento almejado no local, sendo que o edifício residencial de alto padrão a ser construído no local gera impactos para o entorno e para toda a região e que, para sua mitigação, é sugerido a utilização do valor decorrente da aquisição de potencial construtivo para construção de obra pública ou social que gere benefícios para o município onde será implantado o empreendimento, o que foi o caso dos autos, não podendo o empreendedor auferir apenas lucros sem ônus do empreendimento que será construído no município. [...]
”.
(
Id. 201761202 -
pdf
. 5).

Pois bem. A
quaestio iuris
reside na possibilidade de parcelamento do valor da outorga onerosa e a consequente expedição do alvará de obras após o pagamento da primeira parcela, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 389/2015.

A Lei nº 10.257/2001, que institui o Estatuto da Cidade, estabelece, em seus artigos 28 e seguintes, a possibilidade de a Administração Pública Municipal, por meio do plano diretor, delimitar áreas em que o direito de construir poderá ser exercido além do coeficiente de aproveitamento básico, mediante contrapartida financeira por parte do beneficiário. Esse mecanismo, denominado outorga onerosa do direito de construir, ou “solo criado”, consiste na concessão, pela Administração Pública, do direito excepcional ao particular para edificar além dos limites previstos, desde que respeitados os parâmetros máximos definidos na legislação.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“Este instrumento de atuação urbanística vinha sendo estudado pela doutrina, desde longa data, sob a denominação de 'solo criado'. Tal expressão parte da ideia de que cada proprietário de uma determinada área, ao nela edificar vários andares, estaria criando solos novos, pelos quais deveria pagar uma determinada importância aos cofres públicos, para compensar os encargos e custos extraordinários que a verticalização
acarreta à prestação de serviços públicos.

A utilização da outorga onerosa do direito de construir depende da prévia estipulação, pela lei municipal, de um coeficiente básico de aproveitamento do terreno, ou seja, de quanto pode ser construído, gratuitamente, com relação à área do terreno. Coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Esse coeficiente pode ser de uma vez a área do terreno ou mais (...), cobrando-se apenas pelo excedente, vale dizer, pela área construída que exceder àquela permitida como coeficiente básico.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 11ª Ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 172.)

Acerca do tema, a
Lei Complementar Municipal nº 389/2015 disciplina a matéria,
dispondo
o que segue:

“[...]
Art. 197
Constatada a possibilidade da outorga onerosa, será emitido pelo órgão gerenciador extrato com os valores e condições estabelecidas, com a finalidade de publicação na imprensa oficial.

§ 1º
A publicação referida no caput será condição para emissão de guia para pagamento do Potencial Construtivo a ser ampliado, que só ocorrerá após 15 (quinze) dias corridos da publicação, se não houver denúncia à transação.

§ 2º
O Município, ao final do trâmite do processo de aquisição da Outorga Onerosa, publicará na Imprensa Oficial do Município os dados da transação realizada através da emissão de Certidão de Potencial Construtivo Excedente da Outorga Onerosa.

Art. 198
Constatada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES a correção das informações apresentadas, e desde que aprovado tecnicamente o projeto, será emitida guia para pagamento do Potencial Construtivo adquirido.

Parágrafo único.
O procedimento de aquisição onerosa ocorrerá no mesmo processo de aprovação de projetos.

Art. 199
O cálculo da outorga onerosa se fará com base no valor venal do metro quadrado do terreno estabelecido pela Planta Genérica de Valores, atualizado até a data da aquisição, multiplicado pela área a construir resultante da aplicação do potencial construtivo excedente dividido pelo seu potencial construtivo. [...]”

Extrai-se

que
os mencionados artigos disciplinam o processo de aquisição da
outorga onerosa do direito de construir
, prevendo a publicação oficial dos valores e condições
,
a emissão de guia de pagamento e o cálculo do valor devido com base no valor venal do terreno e na área excedente.

Da análise dos autos, observa-se que a apelada obteve as licenças necessárias para a construção do empreendimento
“
Edifício
Aughe
”
, a ser edificado em Cuiabá/MT
,
incluindo
a
Licença Prévia,
a
Licença de Localização e
a
Licença de Instalação (Id. 201760290
).

Nesse diapasão, conforme consignado em sentença
“[...]
o Edital publicado no Diário Oficial n. 28.455 de 13.3.2023 (Id. 115000030 - Pág. 3), constando o extrato do Processo n. PD0017045/2022 quanto à pretensão da impetrante de compra pela
modalidade de Aquisição Onerosa de Potencial Construtivo
de uma área de 10.188,19 m2, localizada na Avenida Estevão de Mendonça, Rua Ten. Eulálio Guerra e a Rua Presidente Washington
Luis
, n. 523, Bairro Quilombo, Cuiabá (MT),
no valor total de R$3.444.932,68

(três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos),
publicado sem as condições supostamente acordadas entre as partes, em afronta ao art. 197 da Lei Complementar Municipal n. 309/2015
.”
[
g.n
.] (Id.
135267556).

Ressalta-se que

a publicação dos dados da transação é ato finalístico do procedimento de aquisição onerosa
e que,
in
casu
,
a divulgação no
Diário Oficial n
ão continha
as cláusulas
e condições exigidas na

Minuta do Termo de Compromisso
e que foram devidamente anexadas
à inicial do mandado de segurança
(Id. 115000028).

Além disso, preceitua
a Lei Municipal
a
respeito da possibilidade de parcelamento da aquisição onerosa
:

“[...]
Art. 200
Os recursos provenientes da aquisição onerosa de Potencial Construtivo serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ou seu sucedâneo.

Art. 201
O alvará de obras só será expedido após a comprovação do valor da outorga onerosa.

§ 1°
Em caso de parcelamento, o alvará de obras apenas será emitido após o pagamento da primeira parcela;

§ 2°
A emissão do Habite-se fica condicionada à quitação integral da outorga onerosa.
[...]”.
[
g.n
.]

Nesta vereda,
verifica-se

que a legislação municipal prevê expressamente a possibilidade de parcelamento da outorga onerosa, permitindo a expedição do alvará de obras mediante o pagamento da primeira parcela, ficando a emissão do “Habite-se” condicionada à quitação integral do débito.

Assim, nos termos
elucidados
na sentença:

“[...]
Não obstante a anuência ao termo de compromisso ser prévia condição para a expedição do alvará de obras/construção para o empreendimento, visto que somente pode ser expedido após a formalização da aquisição onerosa de potencial construtivo, o não cumprimento da prévia formalização, está motivado na forma de pagamento do valor, estabelecido nas obrigações impostas ao impetrante na cláusula segunda da minuta (Id. 118071723 - Pág. 2).

Com efeito, o artigo 200 conjugado com o artigo 201, parágrafos 1º e 2º da LCM n. 309/2015, estabelece que “os recursos provenientes da aquisição onerosa de Potencial Construtivo serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ou seu sucedâneo”, assim como permite, em caso de parcelamento, a emissão do alvará de obras após o pagamento da primeira parcela, condicionando a emissão do Habite-se à quitação integral da outorga onerosa.

Nesses termos, o cronograma da obra do empreendimento (Id. 115000031), como parte do projeto técnico da construção aprovado pelo ente municipal, define que o prazo para execução da obra ocorrerá entre março/2024
a
agosto/2028.

Assim, denota-se que a autoridade administrativa se distanciou da base legal, quanto à possibilidade de parcelamento do valor da aquisição onerosa do potencial construtivo pela impetrante, consoante permitido no art. 201, parágrafos 1º e 2º da LCM n. 309/2015, o que deve ser feito casuisticamente entre o direito fundamental ao desenvolvimento econômico e o direito à preservação ambiental, à luz do princípio da proporcionalidade, à vista do considerável valor alcançado e do prazo para conclusão da obra/emissão do Habite-se
[...].

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, para DETERMINAR à autoridade coatora expedição do Alvará de Construção do empreendimento denominado Edifício
Aughe
, mediante o parcelamento do valor total da aquisição onerosa do memorial construtivo em parcelas com vencimentos mensais, durante o período de abril de 2023 a agosto de 2028, até decisão final da presente demanda ou contraordem judicial, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias.

Confirmo a tutela de urgência deferida nos autos. [...]”

Destarte, diante do reconhecimento da ilegalidade constatada nos autos, impõe-se a confirmação da sentença por meio da remessa necessária
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
p
elo
Município de Cuiabá
e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a em seus exatos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025